Tribunal: TJDFT
Processo: 0714751-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714751-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: CARLOS ALBERTO VIRGILIO DE ANDRADE DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que o recurso de agravo de instrumento já foi julgado, conforme acórdão no 1275430, estando pendente tão somente o julgamento do recurso de embargos de declaração, cuja questão insurgida como ponto omisso se refere apenas a questão da legitimidade do Banco do Brasil para atuar em demandas relacionadas ao PASEP. Em sendo assim, considerando a questão discutida nos embargos de declaração se refere tão somente a questão da legitimidade do Banco do Brasil para as questões relacionadas ao PASEP, bem como que o STJ nos autos do RESP no 1.951.931/DF (Tema 1.150), fixou entendimento em sede de recurso repetitivo que nas “ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda”, mas, se “a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep”, a legitimidade passiva é do próprio BANCO DO BRASIL S.A., intime-se a instituição financeira, ora Embargante, para que, em 5 (cinco) dias, esclareça se ainda persiste o interesse de agir para o recurso de embargos de declaração interposto. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora